Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700522-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE PACHECO DE SOUZA AGRAVADO: ALEX BATISTA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MICHELE PACHECO DE SOUZA contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de ALEX BATISTA ALVES, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 218917067, autos originários). Em suas razões (ID 67744221), a agravante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família; 2) “a decisão prolatada ignorou a presunção de veracidade”; 3) a contratação de advogado particular não configura, por si só, indício de capacidade financeira; 4) os documentos juntados demonstram sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Requer, ao final, a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, a reformar da decisão para que lhe seja concedido o benefício gratuidade. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o pedido de efeito suspensivo. A probabilidade do direito está presente: há provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Há também perigo de dano, especialmente na determinação de que se recolham as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Não há qualquer prejuízo ao agravado em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO efeito suspensivo tão somente para que não seja cancelada a distribuição por ausência de recolhimento de preparo até análise de mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Após, ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator